Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A matéria posta nos aclaratórios foi analisada no acórdão, bem como inexiste contradição entre as proposições do julgado.

4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada,

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração foram devidamente apreciadas e por isso se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.